Tribunal: TJDFT
Processo: 0729990-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729990-86.2024.8.07.0000 RECORRENTE: KLEBER BORGES MARTINS FERREIRA RECORRIDO: MANOEL JORGE RIBEIRO ARAUJO DESPACHO Diante dos esclarecimentos prestados no ID 68307556, não resta dúvida quanto ao recolhimento do preparo do recurso extraordinário, razão pela qual revogo a determinação contida na certidão de ID 68261347, a qual determinou o recolhimento em dobro do preparo. Fica neste ato intimado o recorrido MANOEL JORGE RIBEIRO ARAÚJO a apresentar, caso queira, contrarrazões aos recursos especial e extraordinário interpostos, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007